Tribunal: TJPA
Processo: 0801862-35.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801862-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS ARAUJO ALMEIDA, DILCILEIA MONTEIRO LAGES

AGRAVADO: ALDA BELMIRA DE SOUZA, ARNALDO RAMOS DE BARROS JUNIOR, SILVANA SANTOS SEIXAS, GUARANNY GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0801862-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS ARAUJO ALMEIDA, DILCILEIA MONTEIRO LAGES

Advogados do(a) AGRAVANTE: PEDRO ANDRADE VALIM - PA36677-A, CLAUDIVAN DA SILVA MIRANDA - PA37474-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: CLAUDIVAN DA SILVA MIRANDA - PA37474-A, PEDRO ANDRADE VALIM - PA36677-A

AGRAVADO: ALDA BELMIRA DE SOUZA, ARNALDO RAMOS DE BARROS JUNIOR, SILVANA SANTOS SEIXAS, GUARANNY GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VENDA INFORMAL DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BEM E BLOQUEIO DE VALORES. MEDIDAS EXCEPCIONAIS NÃO JUSTIFICADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos morais, fundada em suposta negociação informal de bem imóvel, sem documentação comprobatória do vínculo obrigacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal envolve: (i) a existência de probabilidade do direito alegado a partir de meros comprovantes de transferência bancária desacompanhados de instrumento contratual; (ii) a caracterização do perigo de dano a autorizar medidas de indisponibilidade do bem e bloqueio de contas bancárias; (iii) a adequação da decisão que indeferiu a liminar pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de contrato escrito, ainda que particular, fragiliza a alegação de compra e venda de imóvel, especialmente em razão da exigência de escritura pública para validade do negócio jurídico (CC, art. 108).
4. Os documentos apresentados (transferências bancárias datadas de 2020 e 2021) não indicam de modo inequívoco a destinação dos valores ao negócio alegado.
5. O longo lapso temporal entre os fatos narrados e a propositura da ação prejudica a configuração de contemporaneidade e de urgência qualificada, inviabilizando a tutela excepcional pleiteada.
6. Não demonstrada a presença simultânea dos requisitos do art. 300 do CPC, é incabível a concessão de medidas gravosas como bloqueio de contas e indisponibilidade de imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e
desprovido
.
Tese de julgamento:

“A simples alegação de venda informal de imóvel, desacompanhada de instrumento contratual e fundada unicamente em comprovantes bancários, não autoriza, em sede de cognição sumária, a concessão de medidas excepcionais como a indisponibilidade do bem ou bloqueio de valores, sobretudo quando ausente contemporaneidade apta a caracterizar urgência qualificada.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 108.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcos Araújo Almeida e Dilcileia Monteiro Lages contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência na Ação de Resolução Contratual c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência (proc. n. 0818769-35.2024.8.14.0028).

Os agravantes alegam que firmaram contrato verbal de compra e venda de um imóvel, situado na Rua Sérvulo Brito, nº 472, Cidade Nova, Marabá/PA, e que realizaram pagamentos no valor total de R$ 85.000,00.

Sustentam que, apesar do pagamento realizado, os agravados transferiram o imóvel a terceiros, os quais iniciaram obras no local, impossibilitando o exercício da posse e frustrando a concretização do negócio.

Dessa forma, requereram, em sede de tutela de urgência, a indisponibilidade do bem e o bloqueio dos valores pagos, visando evitar novos negócios jurídicos sobre o imóvel e garantir a restituição do montante desembolsado.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id 24921071).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 26454008.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por MARCOS ARAÚJO ALMEIDA e DILCILEIA MONTEIRO LAGES, objetivando a decretação da indisponibilidade de bem imóvel e o bloqueio de valores pagos à parte adversa em suposto contrato de compra e venda.

Sustentam os agravantes, em síntese, que realizaram o pagamento da quantia de R$ 85.000,00 no contexto de um contrato informal de compra e venda de imóvel situado na Rua Sérvulo Brito, nº 472, Bairro Cidade Nova, em Marabá/PA, cujo registro imobiliário é o de matrícula nº 32.852.

Alegam ainda, que o referido bem teria sido indevidamente transferido a terceiros, os quais estariam promovendo edificações no local, motivo pelo qual pugnam pela concessão de tutela de urgência para tornar indisponível o referido bem, bem como bloquear valores nas contas dos agravados, a fim de garantir eventual ressarcimento.

Entretanto, a decisão agravada negou a tutela liminar sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e de contemporaneidade apta a justificar a medida excepcional.

Com razão o juízo de origem.

Com efeito, para a concessão de tutela de urgência, exige o art. 300 do Código de Processo Civil a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ausente qualquer um deles, inviabiliza-se o provimento antecipatório pretendido.

No presente caso, embora os agravantes tenham colacionado comprovantes de transferências bancárias, não consta nos autos nenhum documento que demonstre minimamente a existência de vínculo contratual entre as partes, seja por escritura pública (exigência do art. 108 do Código Civil), seja por instrumento particular, tampouco qualquer início de prova de que os pagamentos efetuados tenham decorrido da alegada negociação do imóvel identificado na matrícula n.º 32.852.

Desse modo, a ausência de contrato formal, somada à inexistência de outros elementos corroborativos – como troca de e-mails, mensagens, recibos ou qualquer documento que ao menos demonstre a destinação dos valores pagos à aquisição do bem em questão – fragiliza, neste momento de cognição sumária, a alegação de existência de contrato de compra e venda apto a embasar a medida extrema de indisponibilidade do imóvel ou bloqueio de valores.

Além disso, o longo lapso temporal entre os pagamentos e o ajuizamento da ação (mais de três anos), sem qualquer medida judicial ou extrajudicial para preservação dos supostos direitos violados, também fragiliza a demonstração do periculum in mora, haja vista a ausência de contemporaneidade dos fatos narrados.

Ressalto, ademais, que a tutela de urgência possui caráter excepcional e deve ser concedida apenas quando a inércia jurisdicional possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso concreto, eventual condenação poderá ser plenamente assegurada pela via patrimonial ordinária, mediante eventual restituição dos valores pagos ou ressarcimento em danos, inexistindo, portanto, risco iminente de dano irreversível.

Por essas razões, mantenho a decisão que indeferiu a tutela provisória pleiteada.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/08/2025